Tribunal: TJDFT
Processo: 0739401-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739401-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY TELES DOS SANTOS AGRAVADO: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WESLEY TELES DOS SANTOS, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0004676-36.2011.8.07.0001, tendo como exequente DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora de valor atinente à restituição de imposto de renda. (ID 248067048): “DEFIRO a gratuidade de justiça ao executado. Atribua-se sigilo aos ids. 239868488, 239868486, 239868485, 239868492, 239868490, 239868487, 239868483 e 242848472. Cuida-se se impugnação à penhora, na qual o devedor discorre acerca da impenhorabilidade da quantia que fora constrita, atinente à restituição de imposto de renda, ao nominá-la oriunda de sua verba salarial. DECIDO. A regra geral disposta no art. 833, IV, do CPC, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e sua família. A fim de corroborar os pedidos, acostou extratos bancários, declaração de imposto de renda, contracheques e documento de identificação de seu filho. A partir da análise dos documentos, verifica-se que o extrato atinente à conta bancária do requerido é oriundo do Banco Inter (ids. 239868488, 239868486, 239868485). Contudo, a partir da análise dos extratos de Fernanda, pessoa estranha à lide, atestou-se a transferência de valores, pelo executado, por meio de contas do BRB e do PicPay (ids. 239868492 - págs. 1 e 8, e 239868490 - pág. 8). Assim, os documentos evidenciam que o credor possui ao menos três contas bancárias, mas apresentou o extrato de somente uma, a acarretar dúvidas acerca da alegada hipossuficiência que menciona. No mais, os documentos por ele apresentados remontam ao final de 2024, ao passo que a impugnação foi acostada em junho do corrente ano, ou seja, não apresentam contemporaneidade, o que enfraquece sua tese. Logo, ante a ausência de comprovação de que a verba auferida pelo demandado é oriunda, unicamente, da empresa Nova Brasília (id 239868493), inviável o deferimento. Ante o exposto, bem como ao sopesar, no mais, a inexistência de indicação de outros bens passíveis de penhora, IMPROVEJO a impugnação. Preclusa, intime-se a credora para informar os dados bancários, para fins de transferência da quantia. Após, expeça-se alvará do valor indicado no id. 236271349. Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para desconstituir imediatamente a penhora e, no mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade da verba penhorada e desbloqueio do valor de R$ 1.568,15. Sustenta ser a verba penhorada oriunda de restituição do imposto de renda retido na fonte, decorrente exclusivamente de salário, o qual é protegido pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil. Alega estar comprovada a origem salarial por meio de contracheques, declaração de imposto de renda e vínculo empregatício. Argumenta haver na decisão agravada imposição de exigência não prevista em lei, além de inversão indevida do ônus da prova. Assevera existir violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, sendo o agravante arrimo de família, com filho menor e companheira grávida. Afirma ser ínfimo o valor penhorado frente ao montante da dívida, tornando a constrição desproporcional e inútil, conforme art. 836 do CPC. Cita jurisprudência do STJ e TJDFT na qual se reconhece a impenhorabilidade da restituição do imposto de renda oriunda de salário, inclusive em casos semelhantes entre as mesmas partes. Argumenta haver comprometimento de sua subsistência e saúde em razão da penhora, sendo diagnosticado com TEA, impondo interpretação protetiva do art. 833, IV, do CPC, à luz da Lei no 13.146/2015. (ID 76263511) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 248067048). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial onde o agravado/exequente busca a satisfação do débito de R$ 7.153,49 (sete mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos). O agravante pleiteia a desconstituição da penhora da sua restituição de imposto de renda retido na fonte. Conforme dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Portanto, nota-se incidir o imposto de renda sobre ganhos de qualquer natureza, os quais resultem em acréscimos patrimoniais. A restituição do imposto de renda, por sua vez, refere-se à devolução de quantias pagas em excesso a título desse imposto, seguindo as normas da declaração de ajuste anual. Assim, esses valores podem originar-se de salários ou outras fontes de renda. Logo, não se pode presumir possuir a restituição de imposto de renda natureza salarial, sendo incumbência da parte executada a comprovação acerca da natureza da restituição recebida. Neste sentido é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - Os agravantes-executados, autônomos, sem rendimentos fixos e regulares, não comprovaram que os valores referentes às restituições do imposto de renda têm natureza salarial, a fim de alicerçar a alegada impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação e manteve a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido. (07386839320238070000, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 15/12/2023). “Agravo de instrumento. Penhora. Restituição de imposto de renda. A impenhorabilidade do valor restituído pela Receita depende da comprovação da sua natureza alimentar, que não é presumida”. (07386839320238070000, Relatora Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 26/10/2023). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE. I. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. II. Em princípio, não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. III. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional. IV. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07298380920228070000, Relator James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 19/10/2023).-g.n. No caso dos autos, por meio da declaração de imposto de renda de 2024 e do depósito judicial, o agravante demonstrou ter sido penhorado o valor integral da sua restituição de R$ 1.568,15, mas não a sua origem salarial (ID 242848472, 236362285 e 236231788 - origem). Embora alegue ser a sua restituição de imposto de renda oriunda de verba salarial, o agravante não trouxe aos autos qualquer comprovação, seja na impugnação à penhora, seja no presente recurso. Ante o exposto, não se pode presumir recair sobre o valor constrito a impenhorabilidade disposta no art. 833, inciso IV, do CPC, portanto deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator